Tribunal: TJMT
Processo: 1003100-54.2023.8.11.0002
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003100-54.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ITAPEVA X MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO - PADRONIZADOS - CNPJ: 22.443.425/0001-08 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), ORLANDO GONCALO MAGALHAES - CPF: 327.523.421-87 (APELADO), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº 1003100-54.2023.8.11.0002 – Várzea Grande

Apelante:

Itapeva X Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não - Padronizados

Apelado:

Orlando Goncalo Magalhaes

E M E N T A

AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÍVIDA C/C REPARAÇÃO POR DANO MORAL
– RELAÇÃO JURÍDICA NÃO DEMONSTRADA - INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DEVER DE INDENIZAR –
QUANTUM
ADEQUADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, por si só configura o dano moral.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº 1003100-54.2023.8.11.0002 – Várzea Grande

Apelante:

Itapeva X Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não - Padronizados

Apelado:

Orlando Goncalo Magalhaes

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Itapeva X Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não – Padronizados
em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que nos autos da
ação de desconstituição de dívida c/c reparação por dano moral movida por
Orlando Goncalo Magalhaes, julgou procedente a pretensão para declarar a inexistência d
o débito com relação ao contrato de nº 36167597, no valor de R$ 1.980,26, arbitrando
indenização a título de dano moral no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), a ser atualizado com juros de mora
a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ) e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento. Condenou a ré, ainda, ao pagamento das custas processuais e honorários fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, conforme art. 85, § 2º, do CPC.

Inconformada, a apelante sustenta que o apelado não se desincumbiu de seu ônus probatório, sendo incabível a condenação arbitrada. Defende a culpa exclusiva do consumidor, mencionando a ausência dos pressupostos da responsabilidade objetiva. Menciona, ainda, a ausência de nexo de causalidade, pois inexistiu qualquer tipo de dano, não havendo o que ressarcir. Subsidiariamente, formula pela redução do
quantum
.

O apelado apresentou contrarrazões formulando pelo desprovimento do recurso (id. 191503264).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 21 de fevereiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº 1003100-54.2023.8.11.0002 – Várzea Grande

Apelante:

Itapeva X Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não - Padronizados

Apelado:

Orlando Goncalo Magalhaes

VOTO

Cinge-se dos autos que
Orlando Goncalo Magalhaes
moveu
ação de desconstituição de dívida c/c reparação por dano moral
em face de
Itapeva X Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não - Padronizados
, alegando que teve seu nome inscrito no cadastro do órgão de proteção ao crédito, contudo, não recebeu notificação prévia da anotação e desconhece o contrato levado a apontamento.

Após o trâmite processual, o douto magistrado
a quo
julgou
procedente a pretensão para declarar a inexistência d
o débito com relação ao contrato de nº 36167597, no valor de R$ 1.980,26, arbitrando
indenização a título de dano moral no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), a ser atualizado com juros de mora
a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ) e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento. Condenou a ré, ainda, ao pagamento das custas processuais e honorários fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, conforme art. 85, § 2º, do CPC.

Inconformada, a apelante sustenta que o apelado não se desincumbiu de seu ônus probatório, sendo incabível a condenação arbitrada. Defende a culpa exclusiva do consumidor, mencionando a ausência dos pressupostos da responsabilidade objetiva. Menciona, ainda, a ausência de nexo de causalidade, pois inexistiu qualquer tipo de dano, não havendo o que ressarcir. Subsidiariamente, formula pela redução do
quantum
.

Pois bem. Compulsando os autos, a despeito da apelante defender o exercício regular do direito, não logrou demonstrar a existência da relação contratual referente ao contrato indicado no extrato desabonador apresentado pelo autor no id. 191503244.

Nesta trilha, andou bem o MM. Juiz ao analisar a questão,
verbis
:

“
O réu apresentou contestação, aduzindo que o débito é devido a contratação de cartão de crédito que a parte autora. No entanto, não trouxe elemento de prova que retire a validade dos documentos juntados na inicial e não demonstrou por meio de qualquer documento hábil a existência e exigibilidade da dívida.

Além disso, não restou comprovado nos autos a efetiva contratação, muito menos a origem da suposta dívida, uma vez que os prints de telas de sistemas juntados com a contestação não demonstram a contratação, inexistindo gravação, contrato ou qualquer outro documento assinado pelo autor e a existência inequívoca de valores a serem adimplidos junto ao requerido.

Logo, se a parte requerida realizou qualquer ajuste com o autor, esse deveria exigir todos os documentos necessários para proceder com a cobrança do crédito. E na ocasião de eventuais percalços no exercício regular do seu direito, como ocorreu no caso em liça, estaria munido da documentação que pretende exigir a conta
”. (id. 191503261)

Frente às provas carreadas aos autos, não resta dúvida quanto à ocorrência dos fatos relatados na peça exordial, sendo imperiosa a condenação da ré pelo dano extrapatrimonial. Nesse sentido:

“DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CANCELAMENTO DA LINHA REALIZADO – DÉBITO GERADO – NEGLIGÊNCIA DA PRESTADORA DE SERVIÇO – INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME NO CADASTRO DOS INADIMPLENTES – AUSÊNCIA DE PROVACABAL EM CONTRÁRIO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

No caso, o nexo de causalidade pauta-se na ligação entre a má prestação do serviço pela ré, configurada na falta de cautela quando do cancelamento da linha telefônica em nome da autora, bem como pelos transtornos gerados em decorrência desta conduta, que gerou débito inexistente, levando a inscrição do seu nome no cadastro do SPC/SERASA. A inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, por si só configura o dano moral
...”.
(TJMT, RAC n. 58.329/2016, 5ª Câm. Cív., minha relatoria, j. 20.07.2016 – negritei)

Desse modo, necessário se faz constar ainda, que resta patente em nosso ordenamento jurídico que o dano moral advindo de inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito prescinde de comprovação, sendo denominado pela doutrina e jurisprudência de dano
in re ipsa
ou presumido. Confira alguns julgados deste Tribunal,
verbis
:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO – DÍVIDA INEXISTENTE –
INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME NO CADASTRO DOS INADIMPLENTES – DEVER DE INDENIZAR
– QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – JUROS DE MORA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Para que haja a inscrição do nome do devedor perante o SERASA, o débito deve existir e ser devidamente comprovado, dentre outros requisitos.

A inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, por si só configura o dano moral
.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.

O termo inicial para a incidência dos juros moratórios, tratando-se de responsabilidade civil contratual, deve ocorrer a partir da citação, consoante o disposto no art. 405, do C. Civil.”
(TJMT, RAC n. 1004309-02.2016.8.11.0003, 3ª Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 17.10.2018 – negritei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ENERGIA ELÉTRICA – DESVIO DE ENERGIA RAMAL DE ENTRADA – AUSENCIA DE ALTERAÇÃO OU REDUÇÃO DO CONSUMO DE ENERGIA – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - IMPOSSIBILIADE – NEGATIVAÇÃO DO CPF – DANO MORA CONFIGURADO – RECURSO PROVIDO.

[...]

O dano moral é presumido nos casos de inscrição indevida no SPC e SERASA, bastando apenas ter provado a inscrição; trata-se de dano in re ipsa, ou seja, não é necessária a apresentação de provas que demonstrem a ofensa moral da pessoa.
O próprio STJ já consolidou o entendimento de que “o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato.” (AgInt no AREsp n. 1.501.927/GO, Relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/11/2019)
.”
(TJMT, RAC n. 1003759-36.2018.8.11.0003, 1ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 05.03.2021 – negritei)

Por conseguinte, há de se concluir pela responsabilidade do réu quanto ao dano sofrido pela autora,

em razão do erro que cometeu.

Visto isso, passa-se à análise do
quantum
indenizatório fixado pelo magistrado sentenciante, objeto de inconformismo da recorrente.

Com efeito, é de se ressaltar que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato de ser imensurável.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito à vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido, coibindo a conduta negligente do agente causador.

É sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, por ser de natureza subjetiva, não havendo valores preestabelecidos para cada caso.

Certo é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se, repiso, à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, às circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

Nessa trilha, a indenização imposta no ato sentencial no valor R$10.000,00 (dez mil reais) pelo dano moral, mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, bem como, observados os princípios da moderação e razoabilidade.

Restando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15%, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido pelos seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 21 de fevereiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2024